Tribunal: STF
Processo: HC 249981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO § 2º DO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa, advogado, em 7.12.2024, em benefício de Symba Lucas Valerio de Sousa, contra decisão pela qual, em 30.11.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 202.750/CE em parte e negou provimento ao recurso. 



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente e de outros 61 investigados, em 25.4.2024, pelo juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE (Pedido de Prisão Preventiva n. 0225481-96.2024.8.06.0001), pela apontada prática do crime de integrar organização criminosa (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0628942-14.2024.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará. Em 23.7.2024, a Primeira Câmara Criminal conheceu parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegou a ordem, em julgado com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TESE NEGATIVA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE CRIMINOSA. INSUSCETÍVEL DE COGNIÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT. REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE RITO CÉLERE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. INSURGÊNCIA EM FACE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N° 63 DO TJCE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA NA EXTENSÃO COGNOSCÍVEL. 



    1. No caso, pretende a defesa a liberdade do paciente, mediante a expedição do Alvará de Soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Para tanto, o impetrante apresenta, primeiro, tese negativa de autoria e de materialidade criminosa. Em seguida, insurge-se em face da decisão que anunciou o decreto preventivo, considerando-a carente de fundamentação idônea, porquanto seria per relationem e não estaria baseada em elementos concretos. Destaca a ausência de contemporaneidade dos fatos, pois os fatos seriam de 14/06/2023, tendo a prisão preventiva sido decretada aos 25/04/2024. Ainda, aduz a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, apontando, neste aspecto, para as condições favoráveis do paciente, que seria primário e acadêmico do curso de enfermagem, bem como possuiria residência fixa e ocupação lícita (ajudante de gesseiro). Alega, ao final, violação ao princípio da presunção de inocência. 



    2. Afasta-se, inicialmente, o conhecimento da tese negativa de autoria e de materialidade criminosa, na qual se alega insuficiência de provas, ao passo que tais discussões não podem ser desenvolvidas no rito célere do presente remédio constitucional, que se presta a sanar ilegalidade patente e não admite dilação probatória. Precedentes do STJ e do TJCE. 



    3. No que tange à tese cognoscível, vislumbra-se, do caderno processual, que a decisão que anunciou o decreto preventivo foi plenamente fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado. 



    4. Do Inquérito Policial n° 488-539/2023, extrai-se o fumus comissi delicti, precisamente do Relatório de Análise de aparelho celular do preso Francisco Emerson Silva dos Santos (fls. 34-48), do Relatório Final do Inquérito (fls. 1112-1265), do Relatório Técnico (fls. 672-955) e do Relatório de Inteligência Policial (fls. 956-972), todos colacionados nos fólios processuais originários (n° 0246303-43.2023.8.06.0001). 



    5. Dos elementos ali constantes, o paciente, supostamente, possuiria envolvimento com a organização criminosa Guardiões do Estado - GDE. Em análise perfunctória, cabível no writ, tem-se que, a partir da análise do aparelho celular de Francisco Emerson Silva dos Santos, vulgo ‘CABELINHO’, verificou-se que o usuário do terminal (88) 99272-8310 e IMEI 357138168186870 participaria do grupo de Whatsapp da organização criminosa GDE, denominado ‘PLAY CENTER CARIRI! 06’. Insta frisar, neste tocante, que o dispositivo supracitado seria, supostamente, utilizado pelo paciente, no qual foi encontrada sua imagem, com outro suposto integrante, efetuando símbolo que remete à organização criminosa em questão (vide fls. 84-85 dos autos n° 0225481-96.2024.8.06.0001). 



    6. Conforme bem explanado pelo MM. Juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rei. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2016). 



    7. Não bastasse isso, em exame ao Sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificada (CANCUN), o paciente ostenta condenação transitada em julgado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II do Código Penal e do artigo 244-B, caput, da Lei n° 8.069/1990, referente a ação penal n° 0050104-61.2021.8.06.0181 (fls. 343-352), o que enseja a observância da Súmula n° 63 do TJCE. 



    8. Essa conjuntura, portanto, indica a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois as providências menos gravosas seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    9. Assim, demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, tal medida não se revela incompatível com o princípio da presunção de inocência e não constitui antecipação de pena, precipuamente quando baseada em elementos concretos, não prevalecendo, no caso dos autos, indícios de confiança no tocante ao estado de liberdade do paciente. Ao contrário, subsistem razões que ensejam a manutenção da medida cautelar extrema. 



    10. Por oportuno, é certo que, no tocante à tese de ausência de contemporaneidade entre o suposto fato criminoso e a prisão preventiva, é pacífico o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. E necessário, portanto, a efetiva demonstração de que, apesar do lapso temporal longínquo, ainda estão presentes os requisitos do risco à ordem pública, como no presente caso. In casu, apesar de os fatos da ação penal datarem de 14/06/2023, consoante alcançado, a prisão preventiva está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, não havendo o que se falar em extemporaneidade do decreto prisional. 



    11. Frisa-se que a existência de condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita, não constitui, por si só, um obstáculo à decretação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, com a constatação dos pressupostos legais, como na hipótese. Precedentes desta 1ª Câmara Criminal. 



    12. Impende registrar, por fim, que, a despeito de a decisão vergastada ter se baseado em elementos concretos, como visto, a fundamentação per relationem, sustentada pela defesa, embora não seja recomendável, tem sua legitimidade jurídico-constitucional reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte, pois compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição da República. Precedente do TJCE. 



    13. Verifica-se, portanto, no presente momento processual, a inexistência de ato de coação ilegal atribuída à autoridade impetrada que pudesse ensejar a concessão da liberdade pretendida. 



    14. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na extensão cognoscível, denegado” (fls. 1-4, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão denegatório da ordem a defesa interpôs, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 202.750/CE, parcialmente conhecido e desprovido, em 30.11.2024, pelo Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. Essa decisão é objeto da presente impetração. O impetrante sustenta que “o decreto prisional vergastado é despido de qualquer fundamento fático concreto, tendo se utilizado de fundamentação exclusivamente ‘per relationem’” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o decisum vergastado não descreveu a existência de indícios mínimos da autoria delitiva atribuída ao paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “não há qualquer razão para a decretação da custódia preventiva do Paciente, sendo os argumentos listados como supostamente ensejadores da medida todos calcados em gravidade abstrata do delito, não existindo qualquer elemento concreto e individualizado subsidiador, bem como inexiste qualquer função instrumental ou cautelar à medida tomada” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera “a ausência de contemporaneidade da medida, pois como se pode observar, o crime foi supostamente praticado 14 de junho de 2023, quando foi descoberto um grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp denominado ‘Play Center Cariri! 06’ e a prisão foi decretada em 25 de abril de 2024, sendo o mandado de prisão cumprido em 22 de maio de 2024, ou seja, mais de 11 meses depois do suposto delito” (fl. 12, e-doc. 1).



    Assinala que “o paciente se trata de um cidadão honrado, de baixa periculosidade, primário, residência fixa e profissão definida” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “4.1. Deferir a liminar, ora pleiteada, para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura e, quando do julgamento do mérito seja mantida a decisão do presente writ, conforme defendido no item 3 desta peça; 



    4.2. No mérito requer a confirmação da medida liminar pleiteada, para revogar a prisão do ora paciente, tendo em vista a prisão preventiva não ser mais necessária, em razão: da ausência de indícios de autoria delitiva e prova da materialidade suficientes a ensejar a decretação da prisão preventiva; da inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente (fundamentação exclusivamente ‘per relationem’); da ausência de indicação de elementos concretos imediatamente incidentes a ponto de ensejar o decreto cautelar; da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; da ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão; e da suficiente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; com a expedição do competente alvará de soltura, conforme defendido nos item 2 desta peça; 



    4.3. Requer, outrossim, a intimação do Ilustre representante do Ministério Público, nos termos da lei; 



    4.4. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do presente habeas corpus, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor do paciente” (fls. 22-23, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.11.2024, conheceu parcialmente do Recurso em Habeas Corpus n. 202.750/CE e negou provimento ao recurso.  



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que o juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza/CE decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta, com os seguintes fundamentos:



    “A presente representação é oriunda de profundo trabalho de investigação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas no Cariri (NCTD), vinculado ao Inquérito Policial nº 488-539/2023 (Proc. nº 0246303-43.2023.8.06.0001) e instaurado para apurar o crime de organização criminosa e demais delitos correlatos. 



    O marco inicial das investigações deu-se após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de Francisco Emerson Silva dos Santos, vulgo ‘Cabelinho’, nos autos do Proc. Nº 0055991-78.2017.8.06.0112, ocasião em que foi apreendido na sua posse um aparelho telefônico, bem como drogas e armas de fogo, conforme se observa através da fotografia de fl. 08. 



    Nos autos do Proc. Nº º 0202024-42.2023.8.06.0301 foi devidamente representado pela autorização judicial da quebra de sigilo de dados/acesso ao aparelho celular apreendido, sendo deferido pelo juízo do 1º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito - Sede em Juazeiro. 



    Ao proceder com a extração dos dados, percebeu-se a existência de um grupo no aplicativo Whatsapp denominado ‘Play Center Cariri! 06’ contando coma presença de 131 (cento e trinta e um) integrantes, voltado à facção criminosa Guardiões do Estado – GDE, precipuamente atuante na região do Cariri, cujos diálogos declinavam sobre o estatuto da organização criminosa (Vide imagem de fl. 10), advertências para integrantes (Vide imagem de fl. 09), informativos (Vide imagem de fl. 11 e 12), bem como diversos salves e verdadeira apresentação dos faccionados por meio do declínio de seu vulgo e local de atuação (à exemplo do áudio 0a7bf2fd-a7bd-4815-8093-aaf4f2348cae – apontado como sendo Marcelino dos Santos Silva, vulgo irmão ‘Irmão Faísca’, ora representado). 



    A partir daí a Autoridade Policial empreendeu diligências para identificar os membros que integravam o aludido grupo ‘Play Center Cariri! 06’, valendo-se da representação de interceptação telefônica e quebra de sigilo dos dados telemáticos nos autos do Proc. Nº 0246120-72.2023.8.06.0001, devidamente protocolado e deferido por este colegiado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. 



    Através de variadas formas de identificação, as quais foram usadas em caráter cumulativo para atestar que tratava-se do investigado correto e que, de fato, fazia uso daquele aparelho telefônico foram usados: dados cadastrais dos terminais telefônicos fornecidos pelas operadoras de telefonia; vinculação de e-mail constante no aparelho; arquivos de mídia salvos em nuvem (MBOX, Google Fotos e Drive); cadastro em aplicativos (instituições financeiras, Uber, Facebook, Instagram e etc), dentre outros. Inclusive, há diligências juntadas pela Autoridade Policial em que investigados declaram de próprio em documentos ser proprietário daquele terminal pertencente ao grupo notadamente voltado à facção Guardiões do Estado – GDE (à exemplo de Janailson Feitosa Veríssimo, vulgo ‘Irmão Paulista’ – Vide fl. 68). 



    Sendo assim, prima facie, logrou-se êxito em identificar de forma deveras satisfatória 62 (sessenta e dois) indivíduos, ora representados, os quais são apontados como sendo integrantes da organização criminosa Guardiões do Estado – GDE e que integramo grupo ‘Play Center Cariri! 06’. 



    Quanto à individualização da conduta criminosa perpetrada pelos representados, a Autoridade Policial também logrou êxito em demonstrar que integram a organização criminosa ora investigada, sendo membros ativos dentro da facção, ou seja, não integravam o aludido grupo de whatsapp por mero acaso. Para tanto, pontuou de forma individualizada e pontuada cada um dos representados nesta medida cautelar, inclusive identifica de forma objetiva a qualificação do investigado em por ventura áudios enviados,



    Para não tornar a decisão por deveras extensa, repetitiva e exaustiva, este juízo faz remissão aos tópicos elencados na representação, a esclarecer que cada investigado fora devidamente identificado, bem como praticou conduta delituosa de integrar à facção criminosa Guardiões do Estado – GDE, crime previsto no art. 2º da Lei 12.850/2013: (...)



    É bem verdade que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Contudo, a medida é plenamente possível, desde que embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), a qual demonstra a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Em suma, a decretação da medida cautelar exige, de forma cumulativa, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria - fumus commissi delicti -, a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis. Sem esses elementos já consagrados na doutrina e na jurisprudência, a custódia cautelar se constitui em intolerável antecipação de sua culpabilidade, atentando frontalmente contra o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através da apresentação de vasto material probatório que fora colhido em investigação, sobretudo, o Relatório Parcial de Análise de Aparelho Celular (fls. 193/224), ocasião em que a Autoridade Policial logrou êxito em identificar, transcrever algumas das principais conversas extraídas da análise e demonstrar, ao que tudo indica, que cada um dos representados nesta medida de prisão preventiva era integrante da famigerada facção criminosa Guardiões do Estado GDE. 



    Da mesma forma, se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas e atuante em diversas frentes criminosas no Estado do Ceará, notadamente, no tráfico de drogas e crimes correlatos para assegurar a hegemonia do poder exercido, o que indica tratar-se de indivíduos de alta periculosidade. 



    A atuação da facção criminosa Guardiões do Estado - GDE e seus integrantes constitui grave risco à ordem pública, tanto pela reiteração da sua prática, quanto pela grande quantidade de outros crimes praticados em decorrência destes (homicídios, roubos, furtos). Por conta disso, resta induvidoso que a liberdade do requerente acarretará risco grave e evidente à comunidade. 



    Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. 



    No escólio de Júlio Fabbrini Mirabete, ad litteris:



    ‘Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa’ (Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas, 11ª Edição, fl. 803). Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade dos representados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a indignação que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. 



    Ademais, imperioso se faz ressaltar que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idôneo para decretação de prisão preventiva, conforme depreende-se do seguinte julgado, in verbis: (...)



    Desse modo, a custódia provisória dos representados citados na representação não está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito. Ao contrário! 



    Foi identificado a periculosidade dos investigados, razão pela qual não podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de conter o cometimento de novos delitos. 



    Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa. Neste sentido, é assente a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao mencionar que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2016)” (fls. 1-7, e-doc. 4).



    10. O Tribunal de Justiça do Ceará conheceu parcialmente e, nessa extensão, denegou o Habeas Corpus n. 0628942-14.2024.8.06.0000. No voto condutor do julgamento, a Desembargadora Sílvia Soares de Sá Nóbrega ressaltou a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Estes os fundamentos do acórdão:



    “Pela leitura dos excertos acima, vislumbra-se que a decisão que anunciou o decreto preventivo foi plenamente fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta do delito supostamente perpetrado. 



    Do Inquérito Policial n° 488-539/2023, extrai-se o fumus comissi delicti, precisamente do Relatório de Análise de aparelho celular do preso Francisco Emerson Silva dos Santos (fls. 34-48), do Relatório Final do Inquérito (fls. 1112-1265), do Relatório Técnico (fls. 672-955) e do Relatório de Inteligência Policial (fls. 956-972), todos colacionados nos fólios processuais originários (n° 0246303-43.2023.8.06.0001). 



    Dos elementos ali constantes, o paciente, supostamente, possuiria envolvimento com a organização criminosa Guardiões do Estado - GDE. 



    Em análise perfunctória, cabível no writ, tem-se que, a partir da análise do aparelho celular de Francisco Emerson Silva dos Santos, vulgo ‘CABELINHO’, verificou-se que o usuário do terminal (88) 99272-8310 e IMEI 357138168186870 participaria do grupo de Whatsapp da organização criminosa GDE, denominado ‘PLAY CENTER CARIRI! 06’. Insta frisar, neste tocante, que o dispositivo supracitado seria, supostamente, utilizado pelo paciente, no qual foi encontrada sua imagem, com outro suposto integrante, efetuando símbolo que remete à organização criminosa em questão. 



    Especificamente sobre isso, as investigações demonstram que ‘(...) o IMEI interceptado 357138168186870, utilizado com o terminal-alvo, está vinculado ao e-mail ‘symbazinho3444@gmail.com’, que se trata de CHAVE PIX pertencente a SYMBA LUCAS VALERIO DE SOUSA’ e que ‘(...) no decorrer das análises dos arquivos Google photos, Pasta Drive, My Activity constatamos diversos registros que indicam o usuário do e-mail como sendo SYMBA LUCAS VALERLO DE SOUSA’, ora paciente (fls. 84-85 dos autos n° 0225481-96.2024.8.06.0001). 



    Conforme bem explanado pelo MM. Juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rei. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2016). 



    O STJ tem acompanhado este entendimento: (...)



    Além disso, em exame ao Sistema de Consulta de Antecedentes Criminais Unificada (CANCUN), o paciente ostenta condenação transitada em julgado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II do Código Penal e do artigo 244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, referente a ação penal n° 0050104-61.2021.8.06.0181 (fls. 343-352), o que enseja a observância da Súmula n° 63 do TJCE: (...)



    Essa conjuntura, portanto, indica a inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois as providências menos gravosas seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública. 



    Assim, demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, tal medida não se revela incompatível com o princípio da presunção de inocência e não constitui antecipação de pena, precipuamente quando baseada em elementos concretos, não prevalecendo, no caso dos autos, indícios de confiança no tocante ao estado de liberdade do paciente. Ao contrário, subsistem razões que ensejam a manutenção da medida cautelar extrema” (fls. 13-16, e-doc. 3).



    11. O Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido do Tribunal estadual. Consta da decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo:



    “Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltado que o recorrente está envolvido, juntamente com outros 61 (sessenta e um) indivíduos, na organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE). Esta organização pratica e incentiva diversos crimes no Estado do Ceará, dentre eles, homicídio e tráfico de drogas, conforme foi observado da análise de conversas e áudios da mencionada facção criminosa. Portanto, a prisão preventiva se faz necessária para evitar, como bem afirmou o juiz a quo, um risco grave e evidente à comunidade. 



    Destarte, só a ocorrência da prisão preventiva seria suficiente para cessar a atuação do paciente dentro da organização criminosa. Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria” (fl. 4, e-doc. 24).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade do paciente, realçada pela existência de indícios de integrar organização criminosa atuante “em diversas frentes criminosas no Estado do Ceará, notadamente, no tráfico de drogas e crimes correlatos para assegurar a hegemonia do poder exercido”.



    13. As decisões das instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO